Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Intime-se o apelante para que se manifeste e adote providências sobre os bens do falecido que se encontram em posse da apelada, nos termos noticiado na petição de ID. 29906857. Prazo: 5 dias. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator